Tribunal: TJBA
Processo: 0536552-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536552-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA PINHO BRUNO DE CARVALHO Advogado(s): JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA APELADO: A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP Advogado(s):CRISTIANA FIGUEIREDO ALVES ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM COM BASE EM DENÚNCIA FORMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE ADVOGADA ACUSADA DE APROPRIAÇÃO DE VALORES DE CLIENTE IDOSA. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA. MERA REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL POSTERIOR POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E SONEGAÇÃO DE AUTOS. VERACIDADE DOS FATOS E INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida por advogada em desfavor de empresa jornalística, em razão da publicação, em abril de 2014, de matéria noticiando denúncia do Ministério Público por apropriação de valores pertencentes a cliente idosa. 2. Alegou a autora que a publicação fora sensacionalista, com linguagem condenatória e lesiva à sua imagem e reputação, agravada pela veiculação de fotografia sem autorização e pela permissão de comentários ofensivos no site da ré, resultando em abalos emocionais e exoneração de cargo público. 3. O juízo de primeiro grau, embora tenha concedido liminar para retirada do conteúdo, entendeu, ao final, que a notícia limitou-se à narração objetiva de fato verídico de interesse público, confirmada, inclusive, por posterior sentença penal condenatória da autora. 4. A apelação sustentou que a matéria violou a presunção de inocência, expondo a autora de forma indevida antes de qualquer condenação definitiva, e reiterou os danos à imagem e aos direitos da personalidade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: a) saber se a publicação da matéria jornalística, baseada em denúncia criminal ainda não transitada em julgado, violou direitos fundamentais da autora, sobretudo sua honra e imagem; b) saber se a divulgação de fotografia da autora na reportagem configura uso indevido e ofensivo de imagem; c) saber se a empresa pode ser responsabilizada por comentários ofensivos de terceiros em sua plataforma digital. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A notícia veiculada em 28 de abril de 2014 reportou denúncia criminal recebida em 7 de janeiro de 2014, com base em inquérito policial, imputando à autora a prática dos crimes de apropriação indébita majorada pelo abuso de confiança (art. 168, §1º, III, do Código Penal) e sonegação de autos (art. 356 do Código Penal), envolvendo valores superiores a R$ 80.000,00 devidos a cliente idosa. 7. A sentença penal condenatória foi proferida em 4 de outubro de 2016, fixando pena unificada de 3 anos e 4 meses de reclusão, o que reforça a veracidade dos fatos divulgados, ainda que a condenação não estivesse transitada em julgado à época da reportagem. 8. A divulgação se baseou em fatos verídicos e de interesse público, em linguagem objetiva, sem elementos sensacionalistas ou manipulativos, não se verificando excesso ou juízo de valor por parte da empresa jornalística. 9. O uso da imagem da autora, vinculada à notícia, está amparado pelo art. 20 do Código Civil, por se tratar de figura pública envolvida em investigação criminal relevante, não havendo desvirtuamento ou exploração vexatória. 10. Quanto aos comentários de terceiros, a responsabilidade do provedor depende da inércia diante de notificação específica sobre conteúdo manifestamente ofensivo, o que não foi comprovado nos autos. 11. Não se vislumbra nexo causal direto entre a matéria e a exoneração do cargo público exercido pela autora, por se tratar de ato administrativo discricionário em contexto de investigação penal pública. 12. O direito à indenização por dano moral exige a configuração de ato ilícito, inexistente no caso, diante do exercício regular do direito de informar, previsto nos arts. 5º, IV e XIV, e 220 da Constituição Federal, bem como nos arts. 188, I, e 927 do Código Civil. 13. A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a mera divulgação de fatos verídicos com interesse público, mesmo antes do trânsito em julgado da ação penal, não enseja reparação civil, ausente abuso ou desvio de finalidade na divulgação. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "A publicação de matéria jornalística baseada em denúncia criminal formalmente recebida, com conteúdo verídico e de interesse público, bem como o uso de imagem em contexto jornalístico, não caracteriza violação aos direitos da personalidade quando ausente excesso, sendo inviável o reconhecimento de dano moral. A condenação penal posterior reforça a legitimidade da notícia veiculada." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, incisos IV, X e XIV; art. 220, §§ 1º e 2º Código Civil: arts. 20, 186, 188, I, 927, 935 Código de Processo Civil: arts. 85, § 11º; 98, § 3º; 1.026, § 2º Código Penal: art. 168, §1º, III; art. 356 Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 50094907720208210008, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 27/08/2024 TJ-PA, Apelação Cível nº 00438238120108140301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 06/02/2024 TJ-SP, Apelação Cível nº 10102377820208260001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 29/05/2023 TJ-PR, Apelação Cível nº 00148751720208160013, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 05/06/2023 TJ-SP, Apelação Cível nº 10105825420208260224, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 28/04/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0536552-98.2014.8.05.0001 em que figuram como Apelante RITA DE CASSIA PINHO PESSOA e apelado A. QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA. – EPP. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora